Tribunal: TJDFT
Processo: 0711891-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO. ADMISSIBILIDADE. REMESSA NECESSÁRIA. DISPENSA. VALOR. PRINCÍPIO. DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO. ESPECÍFICA. FUNDAMENTOS. SENTENÇA. RECURSOS PÚBLICOS. APLICAÇÃO. COMPULSÓRIA. SAÚDE. IMPENHORABILIDADE. ABSOLUTA.
1. É dispensável a remessa necessária nos casos em que a condenação ou o proveito econômico for inferior a quinhentos (500) salários-mínimos para municípios que sejam capitais de Estado.
2. A apelação que impugna os fundamentos da sentença atende ao princípio da dialeticidade, ainda que reproduza em alguma medida argumentos utilizados em peças processuais anteriores.
3. Os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social são impenhoráveis.
4. Remessa necessária não conhecida. Apelação provida.